Tribunal: TJSP
Processo: 2180272-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Insurgência contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação – Aplicação do art. 197 do RITJSP – A reclamação tem como escopo a garantia da competência e da autoridade da Corte – Ausência de hierarquia entre o prolator da decisão objurgada e o reclamado – Reclamação inadmissível – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2180272-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que são agravantes
IPIRANGA ASFALTOS S/A e STRATURA ASFALTOS S/A., é agravado EXMO
SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 14a CAMARA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO
GIAQUINTO, CARLOS ABRÃO, NELSON JORGE JÚNIOR E RÉGIS
RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52721t
2
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Ipiranga Asfaltos S/A e Stratura Asfaltos S/a.
Agravado: Exmo Senhor Desembargador Relator da 14a Camara da Seção de
Direito Privado
Interessados: MÔNICA ROSA BERTÃO, Jorge Bertão e Assispav Construção
e Pavimentação Ltda
Comarca: Assis
Voto no 52721t
RECURSO
Agravo regimental
Insurgência contra
decisão monocrática que negou seguimento a reclamação
Aplicação do art. 197 do RITJSP A reclamação tem como
escopo a garantia da competência e da autoridade da Corte
Ausência de hierarquia entre o prolator da decisão
objurgada e o reclamado Reclamação inadmissível
Recurso não provido.

Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou seguimento a reclamação oposta por Ipiranga Asfaltos
S/A e Stratura Asfaltos S/A contra r. decisão do Des. Thiago de Siqueira.
Os agravantes insistem nas mesmas teses já expostas,
buscando reversão da decisão desafiada.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Apesar das alegações expostas, não se vislumbram
razões para alteração da decisão, porquanto não há elementos que possam
ensejar modificação do entendimento esposado.
O presente recurso não merece prosperar, diante da
aplicação regular do disposto no art. 932 do CPC.
Transcreve-se a decisão monocrática, que se mantém, por
seus próprios fundamentos:
“Trata-se de reclamação oposta por Ipiranga Asfaltos S/A e
Stratura Asfaltos S/A contra r. decisão do Des. Thiago de Siqueira,
exarada na apelação no 1003988-12.2018.8.26.0047, que negou
provimento a esse recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52721t
3
O reclamante alega que o acórdão é contrário a decisões do
STF e do STJ. Informa que houve anulação de arrematação, para
admitir embargos de terceiro. Porém, segundo ele, o prazo para
embargos de terceiro correria a partir da constrição. Aduz, portanto,
que houve inadequada valoração das provas.
É o relatório.
É a síntese do necessário.
A reclamação é instrumento pelo qual a parte se volta contra
autoridade judiciária para preservar a competência do Tribunal ou
garantir autoridade de suas decisões, conforme art. 195 do
Regimento Interno desta Corte.
Como se pode observar, cuida-se de decisão proferida por
Desembargador desta Corte, da mesma Seção de Direito Privado
deste Relator. Inexiste, portanto, relação de hierarquia entre os
Desembargadores Thiago de Siqueira e este Relator.
A reclamação tem como escopo a garantia da competência e
da autoridade de uma Corte. Sem que entre o reclamado e o prolator
da decisão cuja prevalência se pretenda exista hierarquia, inviável se
reconhecer a admissibilidade da Reclamação.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:
Reclamação. Inexistência de descumprimento de decisão de
autoridade hierarquicamente superior, ausência das hipóteses
previstas no artigo 192 do Regimento Interno do TJSP. Reclamação
não conhecida. (TJSP-5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. 16.6.2014)
Neste julgado, bem pontifica o Des. Nogueira Diefenthaler:
“Apenas para fins de aclaramento quanto a pertinência do
instituto da Reclamação, observo que este instituto tem como intuito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52721t
4
resguardar a autoridade das decisões emanadas do próprio Tribunal,
“sendo inadmissível a via intentada contra atos exarados pelos
Desembargadores ou Câmaras integrantes desta Corte de Justiça,
pois os julgamentos por eles proferidos são imputáveis ao próprio
Tribunal” (Reclamação no 0111454-34.2013.8.26.0000 Des. Paulo
Barcellos Gatti).
Outro não é o entendimento desta Corte:
“...é cediço que o instrumento da reclamação tem, em sua
essência, a função de fazer prevalecer, na hierarquia judiciária, o
efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais, emanados de
Tribunais Superiores, para o fim de resguardar a integralidade e a
eficácia subordinante dos comandos que deles emergem. Por essa
razão é que este colegiado, na Reclamação n° 152.140-0/3, julgada
em 30/04/2008, relator o Desembargador Sousa Lima, deixou
assente: "a reclamação pressupõe a existência de uma relação
processual em curso e uma relação hierárquica entre o Tribunal e o
reclamado (...). Assim, é preciso que a reclamação, que tem caráter
disciplinar e correcional, se volte contra ato que, no processo,
represente óbice ao exercício da competência do Tribunal superior,
ou
desrespeito
à
sua
decisão”.(TJ-SP
Reclamação
n°
174.555-0/8-00, Órgão Especial, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz,
j. 19.8.2009)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça não discrepa:
“...É cediço que a utilização do instrumento da reclamação
tem, em sua essência, a função de fazer prevalecer, na hierarquia
judiciária,
o
efetivo
respeito
aos
pronunciamentos
jurisdicionais, emanados de Tribunais Superiores (art. 102, inciso I,
alínea “l” combinado com o art. 105, inciso I, alínia “f”, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52721t
5
Constituição Federal), para o fim de resguardar a integralidade e a
eficácia subordinante dos comandos que deles emergem, bem como
sua competência...” (STJ- Rcl 008638, Decisão Monocrática - Rel.
Min. Massami Uyeda, DJe 25.5.2012 - g.n.).

“CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
- Em sede de reclamação, manifestada para garantir a
autoridade de decisões do Tribunal (CF, art. 105, I, f), uma das
condições de procedibilidade é que a autoridade reclamada seja
parte na relação jurídica formal ou esteja vinculada na hierarquia
judiciária à decisão cuja eficácia se pretende assegurar.
- Não tem legitimidade passiva ad causam autoridade
judiciária que não figurou no polo passivo do mandado de
segurança no qual foi proferida a decisão não cumprida.
- Reclamação extinta, sem exame de mérito.”2 (STJ
Reclamação no 1.214 SP 2002/0094135-6), Rel. Min. Vicente Leal)

“AGRAVO
REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
ATO
IMPUGNADO ORIUNDO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO
PRÓPRIO STJ. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA RECLAMATÓRIA
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
1. A reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é
cabível para a preservação de sua competência e para a garantia da
autoridade de suas decisões (arts. 105, I, "f", da CF, 13 da Lei
8.038/90 e 187 do RISTJ); logo, segundo jurisprudência
consolidada, não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso,
tendente a impugnar decisão proferida pela própria Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52721t
6
(AgRg na Rcl 3552/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 28/10/2009)”
Em caso semelhante, o Nobre e Culto Desembargador Luiz
Ganzerla, na Reclamação no 0160515- 92.2012.8.26.0000, julgada
em 6.2.2013 assim se manifestou:
“No caso vertente, embora se reconheça efeito vinculante à
decisão de improcedência ou de procedência de ação direta de
inconstitucionalidade, é de se considerar que a reclamação só pode
ser manejada pelo interessado quando autoridade judiciária
hierarquicamente inferior se opuser aos seus fundamentos
determinantes; e os órgãos fracionários deste Egrégio Tribunal não
se subordinam hierarquicamente ao Órgão Especial para efeito de
revisão de seus julgados, devendo então a parte valer-se dos
recursos cabíveis para as Instâncias Superiores.
Na verdade, como também se ponderou no julgamento
recente da Reclamação 0211206-47.2011.8.26.0000, a medida "(...)
não se presta ao reexame de decisão judicial, nem constitui
sucedâneo recursal, conforme já se decidiu no STJ: "a reclamação,
sem ser sucedâneo recursal, revela-se manifestamente incabível
quando apresentada em fase processual onde existe decisão sujeita a
recurso específico" (STJ, AgrrCL 1987/PR, Rei. Min. José Delgado,
j . 09/11/2005, DJ5/12/2005)".
Como se vê, igualmente por esse aspecto, a reclamação se
mostra descabida, pretendendo a reclamante, na verdade, o reexame
dos julgamentos proferidos pela Décima Terceira Câmara da Seção
de Direito Público, quando deveria se valer dos recursos específicos,
previstos na legislação de regência. Ante o exposto, não se conhece
da presente reclamação...” (trecho constante da Reclamação no
0194500-18.2013.8.26.0000, proferida pelo Órgão Especial desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2180272-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52721t
7
Corte, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 23.4.2014)
Diante disso, a presente reclamação é manifestamente
inadmissível.
Nos termos do art. 197 do Regimento Interno desta Corte
(RITJ), “O relator poderá negar seguimento a reclamação
manifestamente improcedente ou prejudicada, cabendo agravo
interno para o órgão julgador competente.”
Assim, indefiro o processamento da presente reclamação, com
fundamento nos artigos 195 e 197 do Regimento Interno desta
Corte.”
E não há que se falar em prejuízo em razão do
julgamento monocrático, porquanto a parte, por meio de recurso interno como
este, pode requerer o conhecimento da controvérsia pelo órgão colegiado.
Diante, então, da manutenção do entendimento exposto e
não se cuidando de caso que recomende retratação, de se negar provimento ao
agravo interno.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator